Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728032-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA AGRAVADO: APA NET INFORMATICA LTDA DESPACHO Esclareça a agravante-exequente, em cinco dias, se persiste o interesse recursal, pois foi noticiada a celebração de acordo entre as partes (id. 74541679). Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora